Tribunal: TJMT
Processo: 1030992-37.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030992-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que exauridas as modalidades de citação pessoal da parte, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

2. No caso dos autos, foi comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem como o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, motivo pelo qual os valores cobrados pela parte apelada mostram-se devidos.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto por
ISABEL CRISTINA BRITO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
em face da parte apelante, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, nos seguintes termos (ID. 187074305):

“VISTO.

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
ajuizou ação de cobrança contra ISABEL CRISTINA BRITO
,
aduzindo, em síntese, que a parte ré se encontra em débito oriundo do consumo de água, esgoto e coleta de lixo, correspondente ao período de 12/2018, 01/2019 a 12/2019 e 01/2020, no valor R$ 5.224,34 (cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Afirmou que realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação o devedor não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito.

Assim, requereu a condenação da parte ré ao pagamento da dívida atualizada.

.

Citada por edital, a parte ré não apresentou defesa, sendo-lhe nomeado Defensor Público para atuar como curador especial do réu, que apresentou contestação por negativa geral.

O SANEAR impugnou a contestação.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

A
autora pretende receber o valor referente aos serviços de água e esgoto utilizados pela demandada
.

O SANEAR demonstrou que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito e notificação extrajudicial.

Embora na defesa tenha constado que as cobranças foram geradas após o corte no cavalete, os documentos juntados pelo SANEAR revelaram que houve o consumo de água depois da suspensão do serviço na unidade em questão.

Ressalta-se que o usuário da unidade foi devidamente notificado da existência de débitos relativos ao período acima mencionado e não apresentou qualquer manifestação contrária à cobrança, o que, por si só, configura o reconhecimento da utilização dos serviços.

Além disso, a notificação extrajudicial realizada no endereço da unidade consumidora, revela que a residência estava sendo ocupada. Desse modo, não é crível que um imóvel urbano seja ocupado sem que haja o consumo de água por mais de três anos.

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

Insta mencionar que o SANEAR assegurou ao consumidor/titular a possibilidade de opor defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele ciência que a sua inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação judicial, no entanto, manteve-se inerte.

Com essas considerações, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
contra e ISABEL CRISTINA BRITO e condeno a parte ré ao pagamento do R$ 5.224,34 (cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos, referente aos serviços de água e esgoto, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento das parcelas, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (INPC) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

RONDONÓPOLIS, 8 de agosto de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, salienta a parte recorrente, por via da curadoria especial, exercida pela d. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a sentença objurgada está equivocada, arguindo a nulidade da citação por edital, uma vez que
“
poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora
”
.

Além disso, sustenta que a parte autora
“não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa a requerida. Muito pelo contrário, o requerente juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas)”

e, considerando que a

“contestação por negativa geral torna controvertidos todos os fatos alegados pelo autor, não estando justificado os valores que pretende cobrar por meio da presente ação”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

a) Seja
CONHECIDO
o presente recurso e no mérito
PROVID
O, para o fim de
anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela
, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos;

b) Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anulatório,
requer-se o PROVIMENTO do apelo para o fim de REFORMAR a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais
, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Ainda,
requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 13/03/2019, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos, tudo nos termos da fundamentação supra.
”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 187074313).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pois verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 187748231
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto por
ISABEL CRISTINA BRITO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
em face da parte apelante, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, condenando a parte apelante ao pagamento das faturas de água carreadas ao processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, qual seja, Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR – propôs ação de cobrança, contra a parte apelante (ISABEL CRISTINA BRITO), visando ao recebimento do débito relativo às faturas de água e esgoto da Unidade Consumidora n.º 529559-9, no valor de R$ 5.224,34 (cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Considerando que a citação por carta foi negativa (ID. 187074228), bem como a cumprida pelo oficial de justiça (ID. 187074233), a parte autora, ora recorrida, manifestou-se, requerendo que o juízo realizasse buscas de novo endereço da parte adversa, nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG e SIEL, ou que fossem expedidos ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos (ID. 187074237).

O juízo deferiu o pedido, tendo encontrado novo endereço (ID. 187074238).

Todavia, o mandado expedido para citação da parte apelante, cumprido pelo Meirinho, também, retornou sem êxito (ID. 187074244).

A parte autora, ora recorrida, ainda ofereceu mais um endereço, localizado por via da empresa CHECK OK (ID. 187074258), ao qual, enviado AR, este retornou sem êxito (ID ́s. 187074262 e 187074265).

Insta consignar ainda, que foram expedidas cartas de citação para outros endereços informados pela parte demandante, sendo que todas as tentativas resultaram inexitosas (ID ́s. 187074270, 187074274, 187074280

Assim, a parte devedora foi citada por edital (ID. 187074293).

Tendo em vista que a parte recorrente não compareceu nos autos, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada para atuar como curadora especial, a qual apresentou contestação, defendendo a nulidade da citação por edital e, no mérito, fez a defesa por negativa geral, asseverando que a parte recorrida não comprovou a efetiva prestação do serviço e o consumo cobrado na exordial (ID. 187074300).

O Magistrado
a quo
, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, nos termos da sentença transcrita no relatório, contra a qual a parte ré interpôs o Recurso de Apelação Cível que ora se analisa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, argumentando que a citação por edital é inválida, na medida em que não foram esgotados todos os meios para localização da parte.

Sobre o tema, importante destacar o disposto no artigo 256, do CPC,
in verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

In casu,
constata-se que a parte recorrida, após as citações negativas pelos correios e por Oficial de Justiça, solicitou ao juízo que fossem realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, com objetivo de localizar o atual endereço da parte recorrente, sendo que, nas diligências, o magistrado singular localizou o endereço da parte devedora. Contudo, a citação foi mais uma vez negativa.

Somente depois disso foi realizada a citação por edital, a qual, portanto, evidencia-se legítima.

Nesse sentido:

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

(TJ-MT - AC: 10039917720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço. Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.

(TJ-MT - AC: 10073601620198110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária. (N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021)”.

Logo, tendo em vista que foram esgotadas todas as modalidades de citação pessoal da parte, bem como efetivadas diversas tentativas de localização do seu endereço, não há que se falar em nulidade da citação e, tampouco, da sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelante.

DO MÉRITO

No concernente à legitimidade relativa à cobrança dos valores dispostos na inicial, concluo que o Apelo não comporta provimento, porque, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, há provas da relação jurídica entre as partes, bem como da existência dos débitos cobrados.

Com efeito, a parte autora, ora recorrida, juntou aos autos o extrato de utilização do serviço disponibilizado pela parte apelada (ID. 187074221).

Ademais, como cediço, mensalmente as concessionárias de serviços públicos emitem as faturas de água e esgoto e delas constam os débitos, acaso existentes.

Portanto, é certo que a parte apelante era mensalmente “notificada” do débito, não havendo que se falar em ausência de provas efetivas do consumo.

Diante disso, evidenciam-se devidos os valores cobrados na inicial.

A propósito, segue o posicionamento deste Sodalício em casos análogos:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

(TJ-MT - AC: 10189626720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)”.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, consigno que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – BACENJUD – BLOQUEIO – PENHORA – EQUIVALÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA 7/STJ – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade
ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente e, no mérito,
N
EGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024